Tribunal: CARF
Processo: 10660.721744/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721744/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.920 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
AVG SIDERURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI 12.546/2011.
ATIVIDADES
MISTAS.
FORMA
DE
CÁLCULO.
PROPORCIONALIZAÇÃO.
INCLUSÃO
DA
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
Contribuem sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos, à alíquota de um por cento, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que fabricam os produtos
classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de
2011, nos códigos referidos no Anexo I da Lei no 12.546/2011.
No caso de empresas que se dedicam a outras atividades além das previstas nos
arts. 7o e 8o da Lei no 12.546/2011, o cálculo da contribuição obedecerá ao
disposto no art. 22 da Lei no 8.212/91, reduzindo-se o valor da contribuição dos
incisos I e III do caput do referido artigo ao percentual resultante da razão entre
a receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que tratam o
caput do art. 7o e o § 3o do art. 8o ou à fabricação dos produtos de que trata o
caput do art. 8o e a receita bruta total.
O valor da receita bruta decorrente de exportações será computado no cálculo
da proporcionalidade tanto na receita bruta de atividades não relacionadas
quanto na receita bruta total.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Por expressa disposição legal, no lançamento de ofício incide multa de 75%,
sem permissivo para o servidor público deixar de aplicá-la, sob pena de
ultrapassar os limites legais de sua competência.
PERÍCIA PRESCINDÍVEL.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia,
indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável.
Tem-se por prescindível de perícia o lançamento baseado em prova meramente
documental integrante dos autos, suficientes ao deslinde da controvérsia posta
a julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721744/2017-06
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10660.721744/2017-06, em face do acórdão no 07-41.135, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), em sessão realizada
em 20 de dezembro de 2017 no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DO LANÇAMENTO
Trata-se de Autos de Infração (AI), nos quais se exige crédito referente à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) no período de 01/2013 a 07/2013, prevista
na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, cujo valor consolidado na data de
10/07/2017, acrescido de juros e multa de 75%, corresponde a R$ 1.781.570,91, e
Contribuição Previdenciária Patronal no período de 08/2013 a 13/2014, prevista na Lei
no 8.212/91, cujo valor consolidado na data de 10/07/2017, acrescido de juros e multa
de 75%, corresponde a R$ 3.470.760,88, conforme fls. 2 a 11.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 14 a 17 e anexos fls. 18 a 55), no período fiscalizado a
empresa utilizou o código NCM 72011000 (vendas de ferro fundido bruto não ligado,
que contenha, em peso, 0,5% ou menos de fósforo) em notas fiscais eletrônicas que
registraram parte de suas vendas, composta por exportações, vendas e revendas de
mercadorias no mercado interno. Por força disso, está obrigada ao recolhimento
proporcional incidente sobre a receita bruta das vendas dos produtos relacionados no
Anexo II da Lei n° 12.546/2011.
O contribuinte também auferiu receitas decorrentes da comercialização de outros
produtos não elencados na Lei no 12.546/2011, apurando a contribuição previdenciária
patronal com base na folha de salários, obrigando-se ao recolhimento proporcional ao
montante de sua receita total, conforme § 1o do art. 9o desta lei.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

Elaborou anexos para demonstrar as vendas realizadas, as receitas desoneradas e não
desoneradas, as devoluções, os percentuais proporcionais, apurando-se os valores
devidos e as compensações feitas em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), assim descritos:
- Anexo I - total de vendas realizadas pelo contribuinte por código CFOP – Código
Fiscal de Operações e Prestações e por código NCM;
- Anexo II - Notas fiscais de devolução;
- Anexo III - devoluções com CFOP 1949, 2949 e 3949 - Outra Entrada de Mercadoria
ou Prestação de Serviço Não Especificada, que registra devoluções por erros em dados
cadastrais;
- Anexo IV - vendas mensais do contribuinte, excluídas as devoluções;
- Anexo V - receitas desoneradas, que utilizaram o NCM 72011000, sujeitas ao artigo
8° da Lei n° 12.546/2011, combinada com o artigo 2°, incisos I e II, da Lei n°
12.794/2013;
- Anexo VI - devoluções relativas às vendas de produtos desonerados que utilizaram o
CFOP 6201 – Devolução de Compras para Industrialização;
- Anexo VII - devoluções de produtos desonerados com CFOP 1949, 2949 e 3949 -
Outra Entrada de Mercadoria ou Prestação de Serviço não Especificada;
- Anexo VIII - discrimina as receitas desoneradas, o valor das devoluções de produtos
desonerados e as receitas desoneradas deduzidas as devoluções;
- Anexo IX - receitas desoneradas deduzidas as devoluções;
- Anexo X - percentuais das receitas brutas desoneradas e não desoneradas e a razão
aplicável às folhas de pagamento da empresa, dedutíveis em GFIP no campo
“Compensação”;
- Anexo XI - receitas brutas desoneradas e as correspondentes contribuições
previdenciárias sobre as receitas brutas;
- Anexo XII - Contribuições Previdenciárias sobre a Receita Bruta não declaradas e não
recolhidas, exigidas no Auto de Infração;
- Anexo XIII - compensações efetuadas a maior e glosadas pelo Auto de Infração.
Cita que as contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta no período de
01/2013 a 07/2013 não foram declaradas em Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF); da mesma forma, neste período, não foram informadas, no
campo “compensação" das GFIP os valores redutores da contribuição patronal.
Que no período de 08/2013 a 12/2014, as DCTF registram no campo “CONT PREV
SOBRE REC BRUTA-ART 8o L12.546/2011” valores superiores aos definidos na
legislação e que, da mesma forma, foram informados em GFIP, desonerando-se da
contribuição previdenciária patronal em valores superiores aos previstos na Lei no
12.546/2011.
Narra que não há registro nos sistemas de arrecadação de recolhimentos em
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), em código específico 2991,
das contribuições referentes aos fatos geradores ocorridos entre 01/2013 e 07/2013.
Houve Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), por ter havido em tese crime
contra a ordem tributária.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo contribuinte apresentou impugnação de fls. 90 a 101, e documentos de
fls. 102 a 114.
Pretende o cancelamento da exigência fiscal, ao argumento de que não procede a
autuação.
Fala que a exigência fiscal é nula, por falta de transparência do relatório fiscal, ausência
de explicações fundadas e de raciocínio lógico para se concluir pela autuação, faltando
nexo entre os fatos narrados e o lançamento fiscal.
Que não se sabe, pelo lançamento fiscal, qual seria o desacerto praticado pela
impugnante quanto à tributação de suas operações no que tocante a contribuição
previdenciária, situação que contradiz o preceituado no art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), citando doutrina sobre os elementos fáticos da obrigação tributária.
Cita que, ao que parece, a discordância do Fisco resulta na forma de recolhimento da
contribuição previdenciária a cargo da empresa, diante da vasta legislação aplicável à
espécie, que no entender da impugnante as informações prestadas à Receita Federal
estão corretas e o tributo devidamente recolhido, do que discorda a fiscalização, porém
não a esclarece e nem a motiva adequadamente, pelo que, em face da generalidade
descritiva do auto de infração, considera-o deficiente, sendo nulo, por ofensa ao art.
142, do CTN.
Relata que é empresa exportadora, que opera com produtos variados, dentre os quais o
classificado no código NCM 72011000, pelo que, no tocante aos cálculos da
contribuição previdenciária, sujeita-se as regras da Lei no 12.546/2011 e Lei no
8.212/91.
Quanto as contribuições previdenciárias objeto do lançamento, diz que a empresa
observou o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 12.546/2011, na redação vigente à época
dos fatos geradores.
Fala que, conforme a lei, em se tratando de empresas com operações mistas, a tributação
possui critério específico para o cálculo da contribuição previdenciária, conforme seu
art. 9o.
Tem que, conforme a lei, quando a receita auferida com a venda de mercadoria não
alcançada pela contribuição substitutiva, ou seja, não prevista no respectivo Anexo,
alcançar mais de 5% do universo de todas as vendas, dentro do mês, deve-se, para
calcular o tributo, observar critério de proporcionalidade, sendo que a razão será
estabelecida tomando pelo fatores:
I – no numerador, a receita bruta obtida com a venda dos produtos não previstos no
Anexo indigitado; e
II - no denominador, a receita bruta total, assim considerada o somatório das receitas
com os produtos previstos no anexo e os não previstos.
Que uma vez encontrada a razão, o percentual de redução é aplicado sobre a
contribuição calculada sobre a folha de pagamentos (20%); que a Receita Federal, por
meio da Coordenação-Geral de Tributação, adota esta linha, conforme Solução de
Consulta Interna COSIT no 28/2013 e outras como as Solução de Consulta COSIT no
78/2014 e 40/2014.
Considera que, não obstante a falta de clareza do procedimento fiscal, os quadros que
instruem o lançamento, em especial os Anexos IX e X, evidencia-se que a fiscalização
ao buscar determinar a razão entre as receitas de vendas de produtos não contemplados
pela contribuição substitutiva e a receita bruta total, equivocou-se, posto que no
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

numerador (receita de produtos não abrangidos pela CPRB) foram computadas as
receitas desoneradas de produtos contidos no Anexo à Lei n. 12.546, exportados, objeto
destarte da CPRB, que deveriam ser somente consideradas no denominador,
desvirtuando, assim, o fator redutor aplicável ao resultado decorrente da incidência da
alíquota de 20% sobre a folha de pagamento da Impugnante.
Que ao proceder desta forma, adotou critério dissonante do previsto no art. 9o, § 1o,
inciso II, da Lei no 12.546/2011, em contraposição com as orientações contidas na
Consultas emanadas pela Receita Federal.
Que o crédito tributário se sujeita ao princípio da legalidade, devendo ser observado de
forma estrita, sem discricionariedade em sua constituição e na atividade de lançamento,
pelo que deve ser cancelada a exigência fiscal.
No que se refere a contribuição previdenciária sobre a receita bruta do período de
01/2013 a 07/2013, diz que não deixou de recolher; que a obrigação tributária foi
adimplida, mas se utilizou de base de cálculo diversa: em vez de determinar o valor
devido pela receita bruta, o fez lançando mão da folha de pagamento.
Que o valor recolhido foi maior que o exigido, considerando-se como base a receita
bruta, não resultando, portanto, qualquer prejuízo ao Erário, ao contrário, confrontando-
se as duas formas de recolhimento, resultará saldo em favor do contribuinte a se
compensar; neste sentido não é razoável exigir a mesma contribuição e não realizar a
compensação do que foi recolhido.
Por outro viés, não obstante diversa a base de cálculo utilizada, incontestável que o
recolhimento da exação não se deu de forma tardia.
Tem que obrigação tributária cumprida, ainda que de forma equivocada, não equivale a
não cumprimento; que são situações distintas, máxime quando em termos de
recolhimento, o valor do tributo adentrou os Cofres Públicos; que, portanto, descabida a
cominação de multa já que a obrigação foi cumprida e a exigência de juros moratórios,
eis que estes visam punir a inadimplência, ou seja, a falta de pagamento do tributo no
prazo legal, o que não ocorreu no caso.
Requereu perícia, indicando assistente e quesitos.
Por fim requereu a nulidade do lançamento fiscal e, ultrapassada esta, a improcedência
da exigência fiscal.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 159/173,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme disposto no §3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, cujo entendimento compartilho,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
“DO LANÇAMENTO FISCAL
Trata-se de Autos de Infração (AI), nos quais se exige crédito referente à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) no período de 01/2013 a 07/2013, prevista
na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, cujo valor consolidado na data de
10/07/2017, acrescido de juros e multa de 75%, corresponde a R$ 1.781.570,91, e
Contribuição Previdenciária Patronal no período de 08/2013 a 13/2014, prevista na Lei
no 8.212/91, cujo valor consolidado na data de 10/07/2017, acrescido de juros e multa de
75%, corresponde a R$ 3.470.760,88, conforme fls. 2 a 11.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 14 a 17 e anexos fls. 18 a 55), no período fiscalizado a
empresa utilizou o código NCM 72011000 (vendas de ferro fundido bruto não ligado,
que contenha, em peso, 0,5% ou menos de fósforo) em notas fiscais eletrônicas que
registraram parte de suas vendas, composta por exportações, vendas e revendas de
mercadorias no mercado interno. Por força disso, está obrigada ao recolhimento
proporcional incidente sobre a receita bruta das vendas dos produtos relacionados no
Anexo II da Lei n° 12.546/2011.
Apurou as contribuições devidas sobre a receita bruta e também as contribuições
patronais, inclusive no que diz respeito a forma de apuração da compensação da
contribuição sobre a receita bruta em GFIP.
De sua parte a impugnante discorda, alegando nulidade por falta de clareza da exigência
e fiscal e, no mérito, a improcedência forte no cálculo da proporcionalidade dos
redutores, por força das exclusões das receitas, que diz estar equivocada a autoridade
fiscal, tudo conforme argumentos sintetizados no relatório que a este voto precede.
Passo a apreciar a matéria posta em litígio.
Da nulidade pretendida
Entende a impugnante ser nula a exigência fiscal, por falta de transparência do relatório
fiscal, ausência de explicações fundadas e de raciocínio lógico para se concluir pela
autuação, faltando nexo entre os fatos narrados e o lançamento fiscal; que não
se sabe, pelo lançamento fiscal, qual seria o desacerto praticado pela impugnante quanto
à tributação de suas operações no que tocante a contribuição previdenciária, situação
que contradiz o preceituado no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), citando
doutrina sobre os elementos fáticos sobre a obrigação tributária; que , ao que parece, a
discordância do Fisco resulta na forma de recolhimento da contribuição previdenciária a
cargo da empresa, diante da vasta legislação aplicável à espécie, que no entender da
impugnante as informações prestadas à Receita Federal estão corretas e o tributo
devidamente recolhido, do discorda a fiscalização, porém não esclarece e motiva
adequadamente a discordância, pelo que, em face da generalidade descritiva do auto de
infração,considera-o deficiente, sendo nulo, por ofensa ao art. 142, do CTN.
A respeito da nulidade apontada, não observo, pela leitura do Relatório Fiscal e seus
Anexos, e do Auto de Infração e seus Anexos, a presença de elementos ensejadores de
nulidade.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

O Relatório aponta com clareza os motivos do lançamento fiscal, indicando que a
empresa não ofereceu à tributação a receita prevista na Lei no 12.546/2011, no produto
classificado no código Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM 72011000, que
se encontra listado no Anexo desta lei.
Para tanto, elaborou anexos demonstrativos (I a XIII) para apurar os valores a serem
tributados, os desonerados e não desonerados, buscando o índice percentual a ser
aplicado proporcionalmente, a fim de encontrar os valores devidos da CPRB e a
contribuição patronal sobre a folha de pagamento, bem como os valores que deveriam
ser corretamente informados no campo compensação da GFIP.
Os Autos de Infração trazem, por competência, os valores exigidos, com as respectivas
legislações, bastando simples leitura.
O Decreto no 70.235/72, ao dispor sobre a lavratura fiscal, assim dispõe em seu art. 10:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Este Decreto, assim dispõe sobre as nulidades:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

Não vislumbro nos autos qualquer situação que tenha dado causa à nulidade ou
cerceamento ao direito de defesa, tanto que a impugnante se defende no mérito do
motivo do lançamento fiscal, de forma percuciente.
Afasto, pois, as alegações de nulidade.
Da apuração da contribuição sobre a receita bruta
Pelo que consta dos autos, a impugnante não ofereceu à tributação a receita da
industrialização do produto código NCM 72011000 no período de 01/2013 a 07/2013
que a Lei no 12.546/2011, em seu anexo prescreve a obrigatoriedade da tributação da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
De sua parte a impugnante se justifica, ao argumento de que não deixou de recolher; que
a obrigação tributária foi adimplida, mas se utilizou de base de cálculo diversa: em vez
de determinar o valor devido pela receita bruta, o fez lançando mão da folha de
pagamento; que o valor recolhido foi maior que o exigido, considerando-se como base a
receita bruta, não resultando, portanto, qualquer prejuízo ao Erário, ao contrário,
confrontando-se as duas formas de recolhimento, resultará saldo em favor do
contribuinte a se compensar; neste sentido não é razoável exigir a mesma contribuição e
não realizar a compensação do que foi recolhido; que não obstante diversa a base de
cálculo utilizada, incontestável que o recolhimento da exação não se deu de forma
tardia; que a obrigação tributária cumprida, ainda que de forma equivocada, não
equivale a não cumprimento; que são situações distintas, máxime quando em termos de
recolhimento, o valor do tributo adentrou os Cofres Públicos; que, portanto, descabida a
cominação de multa já que a obrigação foi cumprida e a exigência de juros moratórios,
eis que estes visam punir a inadimplência, ou seja, a falta de pagamento do tributo no
prazo legal, o que não ocorreu no caso.
Entendo que não cabe ao contribuinte escolher qual forma, ao seu talante, seguir, para
cumprir as obrigações tributárias. A legislação aqui em debate estabeleceu a forma de
tributação e as situações de sujeição às suas regras. No caso presente, como apontado
pela autoridade fiscal, a empresa está sujeita à contribuição previdenciária sobre a
receita bruta, em face do produto que industrializa, segundo a Lei no 12.546/2011 e,
ainda, em função das receitas não abrangidas pela desoneração, a norma estabelece a
proporcionalidade na apuração da base de cálculo da CPRB e sobre a folha de
pagamento.
Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011 (redação vigente fato gerador):
Art. 8o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de
um por cento, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da
Lei no8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que fabricam os produtos
classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos
códigos referidos no Anexo I. (Redação dada pela Medida Provisória no 601, de
2012)Vigência(Vigência encerrada)
Art. 8o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de
1% (um por cento), em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que fabricam os produtos
classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos
códigos referidos no Anexo I. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Art. 8o Contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos, à alíquota de um por cento, em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, as empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi, aprovada
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos referidos no Anexo I.
(Redação dada pela Medida Provisória no 651, de 2014)
Art. 8o Contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e
os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de 1% (um por cento), em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que fabricam os produtos classificados na
Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos
referidos no Anexo I.(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
[...]
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
I – a receita bruta deve ser considerada sem o ajuste de que trata o inciso VIII do art.
183 da Lei no6.404, de 15 de dezembro de 1976;
II – exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta de exportações;
II - exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta: (Redação dada pela
Medida Provisória no 601, de 2012)(Vigência encerrada)
a) de exportações; e (Incluída pela Medida Provisória no 601, de 2012)(Vigência
encerrada)
b) decorrente de transporte internacional de carga; (Incluída pela Medida Provisória
no 601, de 2012)(Vigência encerrada)
II - exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta:(Redação dada pela
Lei Lei no 12.844, de 2013)
a) de exportações; e(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
[...]
§ 1o No caso de empresas que se dedicam a outras atividades além das previstas nos
arts. 7oe 8o, até 31 de dezembro de 2014, o cálculo da contribuição obedecerá:
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 1o No caso de empresas que se dedicam a outras atividades além das previstas nos
arts. 7oe 8o, o cálculo da contribuição obedecerá: (Redação dada pela Medida
Provisória no 651, de 2014)
I - ao disposto no caput desses artigos quanto à parcela da receita bruta
correspondente às atividades neles referidas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - ao disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, reduzindo-se o valor
da contribuição a recolher ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de
atividades não relacionadas aos serviços de que trata o caput do art. 7o ou à
fabricação dos produtos de que trata o caput do art. 8oe a receita bruta total, apuradas
no mês. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - ao disposto no art. 22 da Lei no8.212, de 1991,reduzindo-se o valor da contribuição
dos incisos I e III do caput do referido artigo ao percentual resultante da razão entre a
receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que trata o caput do art.
7oou à fabricação dos produtos de que trata o caput do art. 8oe a receita bruta total.
(Redação dada pela Medida Provisória no 582, de 2012)
II - ao disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, reduzindo-se o valor
da contribuição dos incisos I e III do caput do referido artigo ao percentual resultante
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

da razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que
tratam o caput do art. 7oe o § 3odo art. 8oou à fabricação dos produtos de que trata o
caput do art. 8oe a receita bruta total. (Redação dada pela Lei n o 12.794, de 2013)
§ 1o No caso de empresas que se dedicam a outras atividades além das previstas nos
arts. 7oe 8o, o cálculo da contribuição obedecerá: (Redação dada pela Lei no 13.043,
de 2014)
§ 1o No caso de empresas que se dedicam a outras atividades além das previstas nos
arts. 7oe 8o, o cálculo da contribuição obedecerá: (Redação dada pela Lei no 13.043,
de 2014)
I - ao disposto no caput desses artigos quanto à parcela da receita bruta
correspondente às atividades neles referidas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
I - ao disposto no caput desses artigos quanto à parcela da receita bruta
correspondente às atividades neles referidas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - ao disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, reduzindo-se o valor
da contribuição a recolher ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de
atividades não relacionadas aos serviços de que trata o caputdo art. 7o ou à fabricação
dos produtos de que trata o caput do art. 8o e a receita bruta total, apuradas no mês.
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - ao disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, reduzindo-se o valor
da contribuição dos incisos I e III do caput do referido artigo ao percentual resultante
da razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que
tratam o caput do art. 7oe o § 3odo art. 8o ou à fabricação dos produtos de que trata o
caput do art. 8oe a receita bruta total. (Redação dada pela Lei n o 12.794, de 2013)
II - ao disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, reduzindo-se o valor
da contribuição dos incisos I e III do caput do referido artigo ao percentual resultante
da razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que
tratam o caput do art. 7o e o § 3odo art. 8oou à fabricação dos produtos de que trata o
caput do art. 8oe a receita bruta total. (Redação dada pela Lei n o 12.794, de 2013)
[...]
§ 5o O disposto no § 1o aplica-se às empresas que se dediquem a outras atividades,
além das previstas nos arts. 7o e 8o, somente se a receita bruta decorrente de outras
atividades for superior a 5% (cinco por cento) da receita bruta total. (Incluído pela Lei
no 12.715, de 2012)
Regulamento da Lei no 12.546/2011, aprovado pelo Decreto no 7.828, de 16 de
dezembro de 2012:
Art. 3o Entre 1ode dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2014, incidirão sobre o valor
da receita bruta, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput
do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, as contribuições das empresas que fabriquem os
produtos classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada peloDecreto no7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos
seguintes códigos:
[...]
§ 2oEntre 1ode agosto de 2012 e 31 de dezembro de 2014:
I - aplica-se o disposto no caput:(Redação dada pelo Decreto no 7.877, de 2012)
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

a) às empresas que fabricam os produtos classificados na TIPI nos códigos referidos no
Anexo I, até o dia 31 de dezembro de 2012; e(Incluído pelo Decreto no 7.877, de 2012)
b) às empresas que fabricam os produtos classificados na TIPI nos códigos referidos no
Anexo II, a partir de 1ode janeiro de 2013;(Incluído pelo Decreto no 7.877, de 2012)
II - não se aplica o disposto no caput às empresas:
a) que se dediquem a atividades diversas das previstas neste artigo, cuja receita bruta
delas decorrente seja igual ou superior a noventa e cinco por cento da receita bruta
total; e
[...]
Art. 6o No caso de empresas que se dediquem a outras atividades, além das previstas
nos arts. 2oe 3o, até 31 de dezembro de 2014, o cálculo da contribuição obedecerá:
I - ao disposto nos arts. 2oe 3o, em relação às receitas referidas nesses artigos; e II -
quanto à parcela da receita bruta relativa a atividades cuja contribuição não se sujeita
às substituições previstas nos arts. 2oe3o, ao disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, reduzindo-se o valor das contribuições referidas nos incisos I e III do caput do
mencionado art. 22 ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de
atividades não relacionadas aos serviços de que trata o caput do art. 2oou à fabricação
dos produtos de que trata o caput do art. 3oe a receita bruta total.
[...]
Instrução Normativa RFB no 1.436, de 30 de dezembro de 2013:
Art. 1o As contribuições previdenciárias das empresas que desenvolvem as atividades
relacionadas no Anexo I ou produzem os itens listados no Anexo II incidirão sobre o
valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes
sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, considerando-se os períodos e as alíquotas definidos nos
Anexos I e II, e observado o disposto nesta Instrução Normativa.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de dezembro de 2015)
[...]
Art. 3o Na determinação da base de cálculo da CPRB, serão excluídas:
I - a receita bruta decorrente de:
a) exportações diretas; e b) transporte internacional de cargas, observado o disposto
no § 2o;
II - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
[...]
Art. 8o Observado o disposto no § 4o deste artigo e no caput do art. 6o, no caso de
empresas que se dedicam a outras atividades, além das relacionadas no Anexo I ou que
produzam outros itens além dos listados no Anexo II, o cálculo da CPRB será realizado
observando-se:
I - em relação às receitas decorrentes das atividades relacionadas no Anexo I e da
produção dos itens listados no Anexo II, ao previsto no art. 1o; e
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

II - quanto à parcela da receita bruta relativa a atividades não sujeitas à CPRB, ao
prescrito no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, reduzindo-se o valor das contribuições
referidas nos incisos I e III do caput do mencionado art. 22 ao percentual resultante da
razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas no Anexo I, ou da produção
de itens não listados no Anexo II e a receita bruta total.
§ 1o O valor da receita bruta decorrente de exportações será computado no cálculo da
proporcionalidade a que se refere o inciso II do caput, tanto na receita bruta de
atividades não relacionadas no Anexo I ou na produção de itens que não estejam
listados no Anexo II, quanto na receita bruta total.
§ 2o As empresas referidas no caput, nos meses em que auferirem apenas receita
relativa às atividades ou produção de itens:
I - listados, respectivamente, nos Anexos I e II, deverão recolher a CPRB sobre a
receita bruta total, não sendo aplicada a proporcionalização de que trata o inciso II do
caput deste artigo.
II - não relacionados nos Anexos I e II, deverão recolher as contribuições previstas nos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, sobre a totalidade da folha
de pagamentos;
§ 3o A partir de 1o de agosto de 2012, a regra de proporcionalização de que trata este
artigo aplica-se somente às empresas que se dediquem às atividades relacionadas no
Anexo I, ou produzam os itens listados no Anexo II, se a receita bruta decorrente dessas
atividades ou produção de itens for inferior a 95% (noventa e cinco por cento) da
receita bruta total.
A autoridade fiscal procedeu a apuração da receita bruta para fins de incidência da
contribuição sobre a receita bruta, conforme anexos, que aqui se colaciona em parte o
necessário para o deslinde:

[...]

[...]

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

[...]

[...]

[...]

Pelo que se observam dos anexos, foi apurada corretamente a base de cálculo da
contribuição sobre a receita bruta, tendo a autoridade fiscal afastado da tributação as
receitas não desoneradas, conforme Anexos VIII a X.
Entendo, como já disse, que não cabe ao contribuinte proceder de forma diversa do
previsto na legislação, quanto afirma que o tributo foi recolhido sobre a folha de
pagamento. Se procedeu desta forma, como alega, e se de fato recolheu ao seu modo,
cabe-lhe comprovar em procedimento administrativo próprio, perante a Unidade da
Receita Federal do Brasil, o pretenso direito à repetição, que não compete ao julgador.
Por oportuno, o Regulamento da Lei no 12.546/2011, aprovado pelo Decreto no 7.828,
de 16 de dezembro de 2012, estabelece que as empresas sujeitas à tributação na forma
desta lei tem caráter impositivo,como se vê:
Decreto no 7.828/2012:
Art. 4o As contribuições de que tratam os arts 2o e 3o têm caráter impositivo aos
contribuintes que exerçam as atividades neles mencionadas.
Da proporcionalidade decorrente das atividades desoneradas e não desoneradas
pela Lei no 12.546/2011
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

Por se tratar de empresa com atividade mista, a autoridade fiscal apurou os percentuais
de desoneração proporcionais à contribuição sobre a folha de pagamento, conforme
Anexos X a XIII, fato que resultou em crédito tributário sobre a folha de pagamento.
De sua parte a impugnante discorda da forma de apuração, entendendo equivocado o
procedimento adotado pela autoridade fiscal; que, conforme a lei quando a receita
auferida com a venda não alcançada pela contribuição substitutiva, não alcançar mais de
5% do universo de todas as vendas, dentro do mês, deve-se, para calcular o tributo,
observar critério de proporcionalidade, sendo que a razão será estabelecida tomando
pelo fatores: I – no numerador, a receita bruta obtida com a venda dos produtos não
previstos no Anexo indigitado; e II - no denominador, a receita bruta total, assim
considerada o somatório das receitas com os produtos previstos no anexo e os não
previstos; que uma vez encontrada a razão, o percentual de redução é aplicado sobre a
contribuição calculada sobre a folha de pagamentos (20%); que a Receita Federal, por
meio da Coordenação-Geral de Tributação, adota esta linha, conforme Solução de
Consulta Interna COSIT no 28/2013 e outras como as Solução de Consulta COSIT no
78/2014 e 40/2014.
Fala que os quadros que instruem o lançamento, em especial os Anexos IX e X,
evidencia-se que a fiscalização ao buscar determinar a razão entre as receitas de vendas
de produtos não contemplados pela contribuição substitutiva e a receita bruta total,
equivocou-se, posto que no numerador (receita de produtos não abrangidos pela CPRB)
foram computadas as receitas desoneradas de produtos contidos no Anexo à Lei n.
12.546, exportados, objeto destarte da CPRB, que deveriam ser somente consideradas
no denominador, desvirtuando, assim, o fator redutor aplicável ao resultado decorrente
da incidência da alíquota de 20% sobre a folha de pagamento da Impugnante.
Entendo que não há erro na forma de apuração da autoridade fiscal.
Pretende a defesa, ao que se observa, o afastamento das receitas de exportação no
cálculo dos percentuais para se encontrar os índices a serem aplicados de tributação
sobre a folha de pagamento.
A legislação prevê que, na apuração proporcional, deve-se considerar as receitas
desoneradas e as não desoneradas. A receita de exportação deve sim, compor o
indicador do numerador da razão, uma vez que esta receita não se enquadra na
desoneração e portanto, sua composição se faz necessária, evitando-se que se apure de
forma equivocada o índice correto da contribuição patronal sobre a folha de pagamento,
bem como o correto valor exonerado desta contribuição (em face da contribuição sobre
a receita) no campo “compensação” da GFIP. Vejamos a legislação:
Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
[...]
§ 1o No caso de empresas que se dedicam a outras atividades além das previstas nos
arts. 7oe 8o, até 31 de dezembro de 2014, o cálculo da contribuição obedecerá:
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 1o No caso de empresas que se dedicam a outras atividades além das previstas nos
arts. 7oe 8o, o cálculo da contribuição obedecerá: (Redação dada pela Medida
Provisória no 651, de 2014)
I - ao disposto no caput desses artigos quanto à parcela da receita bruta
correspondente às atividades neles referidas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

II - ao disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, reduzindo-se o valor
da contribuição a recolher ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de
atividades não relacionadas aos serviços de que trata o caput do art. 7o ou à
fabricação dos produtos de que trata o caput do art. 8oe a receita bruta total, apuradas
no mês. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - ao disposto no art. 22 da Lei no8.212, de 1991,reduzindo-se o valor da contribuição
dos incisos I e III do caput do referido artigo ao percentual resultante da razão entre a
receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que trata o caput do art.
7oou à fabricação dos produtos de que trata o caput do art. 8oe a receita bruta total.
(Redação dada pela Medida Provisória no 582, de 2012)
II - ao disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, reduzindo-se o valor
da contribuição dos incisos I e III do caput do referido artigo ao percentual resultante
da razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que
tratam o caput do art. 7oe o § 3odo art. 8oou à fabricação dos produtos de que trata o
caput do art. 8oe a receita bruta total. (Redação dada pela Lei n o 12.794, de 2013)
§ 1o No caso de empresas que se dedicam a outras atividades além das previstas nos
arts. 7oe 8o, o cálculo da contribuição obedecerá: (Redação dada pela Lei no 13.043,
de 2014)
§ 1o No caso de empresas que se dedicam a outras atividades além das previstas nos
arts. 7oe 8o, o cálculo da contribuição obedecerá: (Redação dada pela Lei no 13.043,
de 2014)
I - ao disposto no caput desses artigos quanto à parcela da receita bruta
correspondente às atividades neles referidas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
I - ao disposto no caput desses artigos quanto à parcela da receita bruta
correspondente às atividades neles referidas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - ao disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, reduzindo-se o valor
da contribuição a recolher ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de
atividades não relacionadas aos serviços de que trata o caputdo art. 7o ou à fabricação
dos produtos de que trata o caput do art. 8o e a receita bruta total, apuradas no mês.
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - ao disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, reduzindo-se o valor
da contribuição dos incisos I e III do caput do referido artigo ao percentual resultante
da razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que
tratam o caput do art. 7oe o § 3odo art. 8o ou à fabricação dos produtos de que trata o
caput do art. 8oe a receita bruta total. (Redação dada pela Lei n o 12.794, de 2013)
II - ao disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, reduzindo-se o valor
da contribuição dos incisos I e III do caput do referido artigo ao percentual resultante
da razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que
tratam o caput do art. 7oe o § 3odo art. 8oou à fabricação dos produtos de que trata o
caput do art. 8oe a receita bruta total. (Redação dada pela Lei n o 12.794, de 2013)
[...]
§ 5o O disposto no § 1o aplica-se às empresas que se dediquem a outras atividades,
além das previstas nos arts. 7o e 8o, somente se a receita bruta decorrente de outras
atividades for superior a 5% (cinco por cento) da receita bruta total. (Incluído pela Lei
no 12.715, de 2012)
Decreto no 7.828, de 16 de outubro de 2012 (Regulamento da Lei no 12.546/2011):
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

Art. 6o No caso de empresas que se dediquem a outras atividades, além das previstas
nos arts. 2oe 3o, até 31 de dezembro de 2014, o cálculo da contribuição obedecerá:
I - ao disposto nos arts. 2oe 3o, em relação às receitas referidas nesses artigos; e II -
quanto à parcela da receita bruta relativa a atividades cuja contribuição não se sujeita
às substituições previstas nos arts. 2oe3o, ao disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, reduzindo-se o valor das contribuições referidas nos incisos I e III do caput do
mencionado art. 22 ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de
atividades não relacionadas aos serviços de que trata o caput do art. 2oou à fabricação
dos produtos de que trata o caput do art. 3oe a receita bruta total.
Instrução Normativa RFB no 1.436, de 30 de dezembro de 2013:
Art. 3o Na determinação da base de cálculo da CPRB, serão excluídas:
I - a receita bruta decorrente de:
a) exportações diretas; e b) transporte internacional de cargas, observado o disposto
no § 2o;
II - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
[...]
Art. 8o Observado o disposto no § 4o deste artigo e no caput do art. 6o, no caso de
empresas que se dedicam a outras atividades, além das relacionadas no Anexo I ou que
produzam outros itens além dos listados no Anexo II, o cálculo da CPRB será realizado
observando-se:
I - em relação às receitas decorrentes das atividades relacionadas no Anexo I e da
produção dos itens listados no Anexo II, ao previsto no art. 1o; e
II - quanto à parcela da receita bruta relativa a atividades não sujeitas à CPRB, ao
prescrito no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, reduzindo-se o valor das contribuições
referidas nos incisos I e III do caput do mencionado art. 22 ao percentual resultante da
razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas no Anexo I, ou da produção
de itens não listados no Anexo II e a receita bruta total.
§ 1o O valor da receita bruta decorrente de exportações será computado no cálculo da
proporcionalidade a que se refere o inciso II do caput, tanto na receita bruta de
atividades não relacionadas no Anexo I ou na produção de itens que não estejam
listados no Anexo II, quanto na receita bruta total. (destaque do julgador).
§ 2o As empresas referidas no caput, nos meses em que auferirem apenas receita
relativa às atividades ou produção de itens:
I - listados, respectivamente, nos Anexos I e II, deverão recolher a CPRB sobre a
receita bruta total, não sendo aplicada a proporcionalização de que trata o inciso II do
caput deste artigo.
II - não relacionados nos Anexos I e II, deverão recolher as contribuições previstas nos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, sobre a totalidade da folha
de pagamentos;
§ 3o A partir de 1o de agosto de 2012, a regra de proporcionalização de que trata este
artigo aplica-se somente às empresas que se dediquem às atividades relacionadas no
Anexo I, ou produzam os itens listados no Anexo II, se a receita bruta decorrente dessas
atividades ou produção de itens for inferior a 95% (noventa e cinco por cento) da
receita bruta total.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

A Instrução Normativa afasta de dúvidas que no cálculo da proporcionalidade deve-se
levar em conta a receita de exportação tanto na composição da receita bruta total quanto
nas receitas das atividades não relacionadas, conforme seu art. 8o, § 1o.
No mesmo sentido a Coordenação-Geral de Tributação (COSIT), por meio de suas
Soluções de Consulta, disponíveis no sítio da Receita Federal do Brasil, orienta que as
receitas de exportações entram na composição do cálculo das atividades não abrangidas,
que aqui se colaciona o necessário, de excertos de algumas delas, que elucidam:
Solução de Consulta no 20, de 4 de novembro de 2013:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI No 12.546, DE
2011. EMPRESAS MISTAS. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE O
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INFORMAÇÕES EM GFIP. EFEITOS DA
CONSULTA
[...]
As empresas consideradas mistas, isto é, que auferem receitas decorrentes da
fabricação dos produtos mencionados no caput do art. 8o da Lei no 12.546, de 2011, e
de outras atividades não submetidas à substituição, deverão recolher: a) a contribuição
previdenciária sobre a receita bruta, em relação aos produtos que fabrica; e b) a
contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento prevista nos incisos I
e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, com a aplicação do redutor previsto no art. 9o,
§1o, II, da Lei no 12.546, de 2011.
[...]
Fundamentos
[...]
36. Como exemplo, imagine-se uma empresa que fabrica os produtos classificados no
Capítulo 54 da Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, e
cuja atividade esteja submetida à incidência da contribuição previdenciária sobre a
receita bruta. O fato de tais produtos serem destinados à exportação, total ou
parcialmente, não interfere na classificação da atividade da empresa, que é
efetivamente a fabricação desses produtos, de forma que as receitas decorrentes de
exportação desses produtos devem ser consideradas no cômputo da receita bruta total.
Por outro lado, as receitas decorrentes da exportação de produtos não incluídos no
Anexo I da Lei (não sujeitos à contribuição previdenciária sobre a receita bruta)
constarão, tanto no cálculo da receita bruta total, como no cálculo da receita das
atividades não incluídas na desoneração da folha de pagamento.
37. A proporção estabelecida na alínea ‘a’ do inciso II do § 1o do art. 8o da Lei no
12.546, de 2011, é uma maneira de expressar numericamente as atividades de
produção ou de serviços que não foram contempladas com a substituição da folha de
pagamentos, sendo um cálculo meramente representativo e não para fins de incidência
de tributos.
38. Igualmente, no cálculo do redutor aplicável às empresas com atividades mistas,
previsto no art. 9o, §1o, II, da Lei no 12.546, de 2011, a receita bruta decorrente das
atividades ou da fabricação de produtos não relacionados nos arts. 7o e 8o da referida
lei e a receita bruta total devem ser consideradas sem a exclusão da receita decorrente
de exportações. Isso porque, nesse caso, essas receitas servem apenas para se chegar a
uma razão para fins de redução da contribuição previdenciária incidente sobre a folha
de pagamento a que essas empresas continuam sujeitas. Não se trata de base de cálculo
da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

39. Portanto, apenas no cálculo do tributo propriamente dito devem ser excluídas da
base de cálculo as receitas decorrentes de exportação, em obediência ao inciso I, § 2o
do art. 149 da CF/88, e nos termos da alínea ‘a’ do inciso II do art. 9o da Lei no 12.546,
de 2011, com redação dada pela Lei no 12.844, de 2013.
[...].
Solução de Consulta no 40, de 19 de fevereiro de 2014:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). LEI No 12.546,
DE 2011. EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC).
[...]
EMPRESAS MISTAS. BASE DE CÁLCULO PROPORCIONAL.
As empresas consideradas mistas, isto é, que auferem receitas decorrentes da prestação
de serviços de TI e de TIC na forma estabelecida no art. 7o da Lei no 12.546, de 2011, e
de outras atividades não submetidas à contribuição substitutiva, deverão recolher: a) a
contribuição previdenciária sobre a receita bruta mediante a aplicação da alíquota de
dois por cento (dois e meio por cento até 31 de julho de 2012) sobre a parcela da
receita bruta correspondente às atividades de TI e de TIC; e b) a contribuição
previdenciária patronal sobre a folha de pagamento prevista nos incisos I e III do art.
22 da Lei no 8.212, de 1991: calculada pela aplicação da alíquota de 20% sobre o valor
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a serviço da empresa, aplicando-se,
sobre o resultado, o percentual resultante da razão existente entre a receita bruta de
atividades não sujeitas à substituição e a receita bruta total.
Não se aplica o regime misto quando a receita bruta decorrente de outras atividades
desenvolvidas pela empresa for igual ou inferior a 5% da receita bruta total, sendo a
contribuição previdenciária calculada sobre a receita bruta total auferida no mês.
Apenas no cálculo do tributo propriamente dito devem ser excluídas da base de cálculo
as receitas decorrentes de exportação, em obediência ao inciso I, § 2o do art. 149 da
CF/88, e nos termos da alínea ‘a’ do inciso II do art. 9o da Lei no 12.546, de 2011.
[...]
Fundamentos
Cálculo proporcional
24 Para as empresas que auferem receitas decorrentes da prestação de serviços de TI e
de TIC e receitas decorrentes de outras atividades não sujeitas à CPRB, aplica-se um
regime misto de cálculo da contribuição previdenciária. Ou seja, a empresa recolhe as
duas contribuições previdenciárias: sobre a receita bruta e sobre a folha de
pagamento, esta última com a aplicação de um coeficiente de redução.
[...]
29 Deve-se observar que, no cálculo do redutor aplicável às empresas com atividades
mistas, previsto no art. 9o, §1o, II, da Lei no 12.546, de 2011, a receita bruta decorrente
das atividades ou da fabricação de produtos não relacionados nos arts. 7o e 8o da
referida lei e a receita bruta total devem ser consideradas sem a exclusão da receita
decorrente de exportações. Isso porque, nesse caso, essas receitas servem apenas para
se chegar a uma razão para fins de redução da contribuição previdenciária incidente
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

sobre a folha de pagamento a que essas empresas continuam sujeitas. Não se trata de
base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta.
30 Portanto, apenas no cálculo do tributo propriamente dito devem ser excluídas da
base de cálculo as receitas decorrentes de exportação, em obediência ao inciso I, § 2o
do art. 149 da CF/88, e nos termos da alínea ‘a’ do inciso II do art. 9o da Lei no 12.546,
de 2011, com redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013.
[...]
No mesmo norte a Solução de Consulta COSIT no 78, de 28 de março de 2014, citada
pela impugnante:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB).
EMPRESAS
DE
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO
(TI)
E
DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC). BASE DE CÁLCULO.
EXCLUSÕES. CARÁTER OBRIGATÓRIO. A receita bruta que constitui a base de
cálculo da contribuição previdenciária a que se refere o art. 7.o da Lei n.o 12.546, de
2011, compreende: receita decorrente da venda de bens nas operações de conta
própria, a receita decorrente da prestação de serviços em geral e o resultado auferido
nas operações de conta alheia.
[...]
Fundamentos
39. No que se refere ao cálculo dos demais percentuais dispostos na Lei no 12.546, de
2011, tais como os previstos no art. 8.o, §1.o, II, ‘a’, e no art. 9.o, §1.o, II, não devem ser
excluídas do cômputo as receitas de exportação, já que não se referem à base de
cálculo de tributos.
40. Desta forma, para fins de cálculo do percentual previsto no § 5.o do artigo 9.o da lei
em comento, que dispõe que a substituição se aplica a empresas que “se dediquem a
outras atividades, além das previstas no caput dos arts. 7.o. e 8.o, cuja receita bruta
decorrente de outras atividades for superior a 5% da receita bruta total, devem ser
computadas as receitas de exportação decorrentes dessas atividades, o que significa
dizer que o termo “total” remete à integralidade das receitas da pessoa jurídica, seja
decorrente da venda de bens e serviços no mercado interno ou externo.
41. Igualmente, no cálculo do redutor aplicável às empresas com atividades mistas,
previsto no art. 9.o, §1.o, II, da Lei n.o 12.546, de 2011, a receita bruta decorrente das
atividades ou da fabricação de produtos não relacionados nos arts. 7.o e 8.o da referida
lei e a receita bruta total devem ser consideradas sem a exclusão da receita decorrente
de exportações. Isso porque, nesse caso, essas receitas servem apenas para se chegar a
uma razão para fins de redução da contribuição previdenciária incidente sobre a folha
de pagamento a que essas empresas continuam sujeitas. Não se trata de base de cálculo
da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta.
[...].
Vejamos por amostragem dois exemplos colhidos das competências agosto/2013 e
agosto/2014:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

As demais competências levam ao mesmo resultado e, portanto, não há equívoco no
procedimento apuratório levado a efeito pela autoridade fiscal.
Observo, ainda, que em todas as competências o percentual das receitas não
desoneradas ultrapassam os 5% previstos na legislação, bastando simples observação
dos anexos IX a XII.
Considero, nestes termos, hígido o lançamento fiscal.
Da multa de oficio
Cita a impugnante que a multa não deveria ser exigida, porque, segundo alega, o tributo
foi recolhido, mas de outra forma.
Em que pese tal alegação, demonstrou a autoridade fiscal que o tributo exigido não foi
recolhido.
No que tange a multa de ofício aplicada ao lançamento fiscal, encontra supedâneo na
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não podendo o servidor dela se afastar ou
reduzi-la por vontade própria. Vejamos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Vide Mpv no 303, de 2006) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

[...]
Em se tratando de autoridade tributária, lançadora e/ou julgadora, não lhe assiste direito
de escolher entre obedecer ou não à lei, sob pena de responsabilidade funcional. A
atividade administrativa de lançamento, sobretudo, foi literalmente prevista no art. 142
do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, a multa lançada não merece reparos.
Do pedido de perícia
Pretende a impugnante a realização de perícia para esclarecer se a autoridade fiscal
aplicou corretamente o coeficiente de razão, por força da contribuição substitutiva, nos
termos do art. 9o, § 1o, inciso II, da Lei no 12.546/2011, apresentando os seguintes
quesitos:
QUESITO PRIMEIRO - Queira o d. perito informar se na apuração da razão de que
cuida o artigo 9o, §1o, inciso II, da Lei n. 12.546/11, a fiscalização, no numerador,
apenas computou a receita de mercadorias/produtos não alcançados pela contribuição
substitutiva?
QUESITO SEGUNDO- Se negativa a resposta, favor apontar quais valores foram
somados indevidamente e qual a origem da respectiva receita?
QUESITO TERCEIRO- Nos termos do artigo 9o, §1o, inciso II, da Lei n. 12.546/11,
qual o fator de redução foi utilizado pela Impugnante? Com base neste fator de
redução, aplicado sobre a folha de pagamento, observado o período mensal, o valor da
contribuição previdenciária recolhida está correta?
Pelo que observa dos autos, em especial as planilhas elaboradas pela autoridade fiscal,
denominadas de Anexos I a XIII, estas trazem com clareza todas as receitas da empresa,
as que foram afastadas por força de devoluções, tendo corretamente aplicado a razão
entre as receitas a fim de encontrar a proporcionalidade correta no que tange as
contribuições sobre a receita bruta, sobre a folha de pagamento, e os valores que
deveriam ser informados no campo "compensação" em GFIP.
Como já manifestado anteriormente neste voto, a receita de exportação deve compor o
numerador e denominador no cálculo do indicador percentual, porém, neste voto já
ficou esclarecido que a legislação assim determina.
Basta verificar, nas notas fiscais da empresa, no Anexo I, que as receitas de exportações,
aqui denominadas pelo código CFOP 7101 (Código Fiscal de Operações e de
Prestações) – que corresponde as vendas para o exterior, compõem o cálculo, que por
conveniência se reproduz, colhido do ANEXO I - competência agosto/2013:

[...]
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-005.920 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721744/2017-06

[...]
Por não haver dúvidas ao julgador para solução do litígio, cujos fatos constam
detalhadamente historiados no Relatório Fiscal e nos Anexos integrantes, tenho por
desnecessária a perícia, pelo que não acolho o pedido, nos termos do art. 18, caput, do
Decreto no 70.235/72.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, julgo improcedente a impugnação, mantendo-se na íntegra o crédito
tributário consubstanciado pelos Autos de Infração.
É como voto.”
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa e não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, adotando os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor,
conforme permite o §3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital